Tribunal: TJDFT
Processo: 0736866-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0736866-30.2019.8.07.0001 APELANTE: GILBERTO CALDEIRA LANDIM APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Gilberto Caldeira Landim interpôs a Apelação Id. 16778877, acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo - Id. 16778879. Foi determinada a suspensão do processo, até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2.020.8.074.0000 (Tema no 16) pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência. Após o julgamento do precedente IRDR0720138-77.2020.8.07.0000, com trânsito em julgado em 17/11/2023, os autos vieram conclusos para o julgamento da Apelação. Na petição Id. 64668260, os advogados do Apelante (autor) renunciaram ao mandato, comprovando a intimação do constituinte (Ids. 64668262 e 64668263). Todavia, o Autor não constituiu novo advogado até a presente data, apesar de ter sido intimado pessoalmente para tanto – Id. 64931018. Decido. Segundo o artigo 76 do CPC, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que o vício seja sanado. Se for descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. No caso em exame, foi proferido o despacho Id. 64816203, em 4.10.2024, nos termos seguintes: “Tendo em vista a renúncia ao mandato noticiada na petição Id. 64668260, excluam-se os nomes dos advogados do Apelante dos registros do presente recurso. O Apelante foi notificado da renúncia e ainda não informou a contratação de novo advogado. Intime-se, pessoalmente, o Apelante para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.” O Autor não constituiu novo advogado até a presente data, apesar de ter sido intimado pessoalmente para tanto – Id. 64931018. Sendo assim, a Apelação interposta pelo Autor não pode prosseguir, por irregularidade da representação processual, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora